Tribunal: STF
Processo: MS 35232
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Aluisio Enéas Xavier de Albuquerque e Espólio de Francisco Manoel Xavier de Albuquerque opuseram embargos de declaração em face de decisão em que deneguei a segurança, julgando prejudicado o agravo interno.



    Evocando o art. 1.022 do Código de Processo Civil, apontam omissão relativamente à questão da ilegalidade de sobreposição, por unidade de conservação federal ampliada por ato unilateral da União, de unidade de conservação estadual preexistente.



    Sustentam que o decreto ampliativo do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros não levou em conta as condições para sua implementação, quais sejam, (i) a necessidade de prévia autorização legislativa ou (ii) prévio pacto formal de cooperação federativa.



    Alegam que, anteriormente, tiveram que se adequar às restrições decorrentes da área de proteção ambiental (APA) criada pelo Estado de Goiás; porém, com a recente modificação, houve violação ao direito de propriedade, uma vez que serão expulsos de suas terras mediante a desapropriação.



    Pugnam pela observância do entendimento jurisprudencial desta Corte formalizado no “Agravo Regimental na Medida Cautelar na Ação Cautelar n. 1.255, Relator o Ministro Celso de Mello”.



    Requerem, ao fim, a reconsideração do pronunciamento recorrido ou a submissão do recurso interno ao julgamento do Colegiado, com vistas à concessão da segurança.



    A União apresentou contrarrazões.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    A decisão embargada não padece da pecha arguida pelo embargante.



    Os aclaratórios são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando na decisão questionada se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Possuem função meramente integrativa do acórdão, de sorte que não prospera a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos, conforme entendimento consolidado neste Tribunal, do qual são ilustrativas as ementas a seguir transcritas:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO IMPUGNADA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Os embargos de declaração têm função integrativa do acórdão recorrido nas hipóteses em que se busca o saneamento de vício (omissão, contradição ou obscuridade) ou a correção de flagrante erro material. 



    […] 



    3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos somente para sanar vício de omissão, porém sem efeitos modificativos.



    (Rcl 49.479 AgR-ED, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 3 de agosto de 2022 – grifei)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de outubro de 2020 – grifei)



    No entanto, o vício não se configura quando o pronunciamento está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte embargante.



    Na decisão por mim proferida, asseverei que, no caso de superposição de unidades dentro do mesmo espaço territorial, a solução adequada é “pautar-se no critério da prevalência do interesse da maior abrangência, portanto, a implantação de um parque em detrimento de uma área de conservação de uso sustentável é medida que se impõe”.



    Nesse ponto, frisa-se que as unidades de conservação podem ser instituídas tanto em terras públicas quanto em particulares, sem haver desapropriação, como ocorreu no caso dos autos.



     



    Como se verifica, os embargantes buscam, além do saneamento de eventual omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, o reexame do ato e sua consequente reforma, providência inadmissível na via recursal eleita, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, ARE 1.232.286 AgR-ED, Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 15 de outubro de 2021: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade da análise do mérito do recurso ante o não atendimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos da decisão agravada. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. 



    3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 20 de outubro de 2023.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente